Tribunal: TJPA
Processo: 0819150-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 15046 - Investigação de Paternidade Pós Morte
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819150-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VAGNER WILLIAN MARCOLINO MASCARENHAS

AGRAVADO: JANILDO FERNANDES FONSECA, JOZENIRA FERNANDES FONSECA DE MORAIS, MARIA DE FATIMA FERNANDES CALISTRATO, RAIRENE FERNANDES FONSECA, RONALDO FERNANDES FONSECA, ROSIRENE FERNANDES FONSECA, JOSIRENE FERNANDES FONSECA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. CUMULAÇÃO COM PETIÇÃO DE HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA para o Juízo da Comarca de Apodi/RN, em ação de investigação de paternidade
post mortem
c/c com petição de herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir o foro competente para o processamento da ação de investigação de paternidade
post mortem
, cumulada com petição de herança: se o foro do domicílio dos réus (Apodi/RN) ou o foro da situação dos bens e do domicílio do autor (Itaituba/PA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de investigação de paternidade, mesmo após o falecimento do suposto pai, mantém sua natureza personalíssima e está sujeita à regra geral do art. 46 do CPC, que estabelece como competente o foro de domicílio dos réus.

4. A cumulação com pedido de petição de herança não afasta a natureza principal da pretensão de investigação de paternidade, da qual depende o reconhecimento da qualidade de herdeiro.

5. O art. 48 do CPC, invocado pelo agravante, regula a competência para ações que envolvem o espólio como parte e não se aplica à hipótese, pois o pedido de investigação é autônomo e anterior à sucessão.

6. Ausente situação excepcional que justifique o afastamento da regra legal de competência territorial. A residência do autor e a localização dos bens não autorizam, por si sós, a fixação da competência em foro diverso do legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAGNER WILLIAN MARCOLINO MASCARENHAS contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da ação de investigação de paternidade
post mortem
com pedido de exumação do cadáver, c/c petição de herança c/c tutela antecipada (proc. nº 0806803-87.2024.8.14.0024), ajuizada em face de JANILDO FERNANDES FONSECA e OUTROS.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Trata-se de ação de investigação de paternidade post mortem com pedido de exumação do cadáver, c/c petição de herança c/c tutela antecipada ajuizada por Vagner Willian Marcolino Mascaranhas em face de Rosirene Fernandes Fonseca e outros, todos qualificados nos autos.

Analisando os autos, verifico que a maior parte dos requeridos residem na cidade de Apodi/RN e que o autor cumulou as ações de investigação de paternidade e petição de herança, o que torna este juízo incompetente para processar e julgar os pedidos, visto que há nítida relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a de petição de herança e que a viabilidade desta depende da comprovação, naquela, da qualidade de herdeiro do autor.

Nesse sentido, tendo em vista que a maioria dos requeridos residem na cidade de Apodi/RN, que o autor é maior de idade e que o foro competente para ajuizamento da ação de investigação de paternidade é no domicílio dos réus, conforme regra geral prevista no art. 46 do CPC, a presente ação deve ser declinada para o Juízo da Comarca de Apodi/RN.

Assim, declino da competência para julgar o presente processo, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Apodi/RN, com fundamento no art. 46 do CPC.

Cumpra-se.
”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a competência para o processamento e julgamento da demanda é da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, sob o argumento de que todos os bens deixados pelo suposto genitor, Sr. Sebastião Fernandes Fonseca, estão situados naquela comarca, onde também reside. Alega que residia com o falecido na referida localidade e, desde o óbito, permanece no imóvel, zelando pelos bens.

Aduz, ainda, que os demais herdeiros (agravados) residem a mais de 2.600 km de distância, em localidades nas quais não mantinham convivência com o falecido, demonstrando interesse apenas na herança. Invoca o art. 48 do CPC, que dispõe sobre a competência nas ações relativas à herança, sustentando que o foro competente seria o da situação dos bens.

Afirma, por fim, que a ação de investigação de paternidade post mortem poderia ser ajuizada no foro do domicílio do filho maior, no caso, Itaituba/PA.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por decisão de ID 23367602.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no ID 23969635.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal limita-se à definição do foro competente para processar e julgar a ação de investigação de paternidade post mortem, cumulada com petição de herança: se o foro do domicílio dos réus (Apodi/RN) ou o da localização dos bens e residência do autor (Itaituba/PA).

A decisão agravada não merece reparos.

A ação de investigação de paternidade, ainda que post mortem, possui natureza personalíssima e está submetida à regra geral do art. 46 do CPC, que estabelece:

"Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu."

No caso, não se controverte sobre o fato de que a maioria dos réus reside em Apodi/RN, informação constante tanto na petição inicial quanto na decisão agravada.

A cumulação da ação de investigação de paternidade com a petição de herança não tem o condão de afastar a incidência da regra geral de competência, pois o pedido sucessório pressupõe, logicamente, o reconhecimento da filiação. A pretensão hereditária somente poderá ser reconhecida após o acolhimento do pedido de paternidade.

O agravante invoca o art. 48 do CPC, segundo o qual:

art. 48 do CPC. "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu".

Contudo, o referido dispositivo não se aplica à presente hipótese, por duas razões:
(i)
o pedido principal é de investigação de paternidade, regido pela norma do art. 46 do CPC; e
(ii)
a certidão de óbito aponta que o falecido possuía domicílio no Estado do Rio Grande do Norte, afastando a incidência da regra subsidiária do parágrafo único do art. 48.

Ademais, no caso concreto não restou evidenciada circunstâncias excepcionais. O simples fato de o autor residir em Itaituba/PA e de os bens estarem localizados na mesma comarca não configura, por si só, situação excepcional capaz de justificar a modificação da competência legal.

Com essas considerações, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025